Tribunal: TRF3
Processo: 5000343-69.2022.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
142/775)

5000343-69.2022.4.03.6126

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000343-69.2022.4.03.6126

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: REGINA HELENA SKOWRONSKI

ADVOGADO do(a) APELADO: LUANA ELOA MARTINS - SP313552-A

INTERESSADO: ALESSANDRA SKOWRONSKI, A. SKOWRONSKI PROMOCOES E EVENTOS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL VINCULADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto pela União Federal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu embargos de terceiro para reconhecer a impenhorabilidade da fração ideal de 20% do imóvel matriculado sob no 93.073 do 1o Registro de Imóveis de Santo André/SP, por se tratar de bem de família, determinando o levantamento da penhora. A União foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da fração do imóvel penhorado. A agravante sustenta nulidade da sentença por decisão surpresa, ao fundamento de que o reconhecimento do bem de família baseou-se em certidão de constatação produzida nos autos da execução fiscal sem observância do contraditório, bem como requer a exclusão da condenação em honorários com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e ocorrência de decisão surpresa em razão da utilização, nos embargos de terceiro, de certidão de constatação produzida nos autos da execução fiscal; e (ii) estabelecer se é devida a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O agravo interno constitui recurso destinado a submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática do relator, proferida com fundamento no art. 932 do CPC, em observância ao princípio da colegialidade.

- Não há decisão surpresa quando o magistrado decide com base em elementos constantes dos autos e relacionados ao substrato fático da causa, aplicando o direito pertinente ao caso concreto, ainda que não invocado pelas partes, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

- A certidão do Oficial de Justiça utilizada como fundamento para reconhecer o caráter residencial do imóvel foi produzida nos autos da execução fiscal à qual os embargos de terceiro estão diretamente vinculados, inexistindo irregularidade em sua utilização como elemento probatório.

- A própria União requereu a diligência que resultou na certidão de constatação, o que afasta alegação de ausência de ciência ou de violação ao contraditório.

- A circunstância de diferentes procuradorias atuarem nos feitos não descaracteriza a regularidade processual, pois divisões internas da Administração não podem ser opostas à parte adversa, cabendo ao próprio órgão coordenar sua atuação institucional.

- A certidão do Oficial de Justiça comprova que o imóvel é utilizado como residência da embargante, circunstância suficiente para caracterizar o bem de família e justificar o levantamento da penhora, nos termos da Lei no 8.009/1990.

- A condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios observa o princípio da causalidade, pois a exequente deu causa à propositura dos embargos de terceiro ao manter a constrição judicial sobre bem utilizado como residência familiar.

- A isenção prevista no art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002 não se aplica quando a atuação da Fazenda Pública impõe à parte adversa a necessidade de defesa judicial, sob pena de violação aos princípios da boa-fé, da moralidade administrativa e da eficiência.

- O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 872, estabelece que, em embargos de terceiro acolhidos para desconstituir constrição judicial, os honorários devem ser fixados com base no princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000343-69.2022.4.03.6126

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUANA ELOA MARTINS - SP313552-A

APELADO: REGINA HELENA SKOWRONSKI

INTERESSADO: ALESSANDRA SKOWRONSKI, A. SKOWRONSKI PROMOCOES E EVENTOS

INTERESSADO: ALESSANDRA SKOWRONSKI, A. SKOWRONSKI PROMOCOES E EVENTOS

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela União Federal contra r. decisão (ID 345507717) que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu embargos de terceiro para reconhecer a impenhorabilidade da fração ideal do imóvel matriculado sob no 93.073 do 1o Registro de Imóveis de Santo André/SP, por se tratar de bem de família, determinando o levantamento da constrição. A exequente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da fração do imóvel penhorado.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a r. decisão deve ser reformada, e a r. sentença anulada, por configurar decisão surpresa, com base em prova produzida nos autos da execução fiscal, sem observância ao contraditório. Aponta que a certidão de constatação utilizada como fundamento decisório foi colhida fora dos autos dos embargos, sem ciência da Procuradoria atuante no feito. Requer também a exclusão da verba honorária, com fundamento no princípio da causalidade (ID 347466290)

Resposta (ID 350449916).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

No caso dos autos, a decisão monocrática apreciou o pleito recursal de forma escorreita, solucionando a questão posta à luz da legislação que regula a matéria e em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais.

Com efeito, foi decidido o seguinte: “Cinge-se a controvérsia à regularidade das provas produzidas na ação executiva para o reconhecimento do bem de família, assim como sobre a verba honorária. No caso vertente, nos autos da execução fiscal movida pela Fazenda Nacional contra A. Skowronski Promoções e Eventos - ME. Após não ter sido localizada por Oficial de Justiça, a empresa foi citada por edital e foi promovida a indisponibilidade de 3 imóveis, por meio do sistema ARISP. Após, o magistrado determinou que fosse efetuada a penhora de parte ideal de 20% dos bens registrados sob as matrículas de nos 93.072, 93.073 e 93.074 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Santo André - SP. Em 6 de agosto de 2020, o Oficial de Justiça dirigiu-se ao endereço dos imóveis e efetuou a penhora, intimando a sócia Alessandra Skowronski no local. O laudo de avaliação concluiu que o valor dos bens penhorados equivaleria a R$ 358.400,00, para 04/08/2020 (ID 36652780 - Pág. 1). Foi aberta vista à Fazenda em 28/04/2021 e esta pugnou pela alienação dos imóveis penhorados. A sócia Alessandra Skowronski protocolou petição arguindo a impenhorabilidade do imóvel de no 93703, por se tratar de bem de família. O Procurador da Fazenda pleiteou a reavaliação dos bens (ID 242881291). Em 07/06/2022, o Oficial de Justiça, ao proceder à reavaliação dos bens, verificou que dois deles são ocupados pela empresa Fun Works Jalecos e Acessórios Ltda., mas o de no 79 (matrícula de no 93.073) se presta à residência de Regina Skowronski, irmã da sócia da empresa devedora (ID 255852782). A avaliação foi apresentada, nos seguintes termos: os imóveis de matrículas 93.074 e 93.072, que têm terreno de 107m2, ficam avaliados, cada um, na totalidade, em R$ 609.900,00 e a parte penhorada, de 20% de cada, fica REAVALIADA em R$ 121.980,00 cada, perfazendo o total de R$ 243.960,00. O imóvel de matrícula 93.073, cujo terreno tem 360m2, fica avaliado na totalidade em R$ 2.052.000,00, e a parte penhorada, de 20%, REAVALIADA em R$ 410.400,00, para 30/06/2022). O d, Juízo decidiu o seguinte: "Alega, ainda, a coexecutada Alessandra Skowronski, em ID 241820882, que o imóvel de matrícula 93.073, registrado no 1o Cartório de Registro de Imóveis, refere-se a bem de família. Desta feita, manifesta-se o exequente (ID 242881291), requerendo a reavaliação dos imóveis penhorados, para eventual constatação e identificação da alegada moradia, bem como, posterior vista dos autos. Assim, considerando-se a reavaliação dos imóveis, realizada no ID 255852782 e seguintes, abra-se nova vista ao exequente para manifestar-se sobre a alegação de bem de família, quanto ao imóvel de matrícula 93.073, registrado no 1o Cartório de Registro de Imóveis, pleiteado pela coexecutada Alessandra Skowronski, no ID 241820882, no prazo de 15 dias" (ID 278025811 - Pág. 2) Em 15/03/2023, mais uma vez, o Oficial de Justiça dirigiu-se ao imóvel situado na rua Dona Maria do Carmo 79, Vila Bastos, Santo André, onde intimou e cientificou a coproprietária dos imóveis penhorados, Regina Helena Skowronski, acerca da reavaliação. Paralelamente, em 2022, houve o ajuizamento dos presentes embargos de terceiro, por Regina Helena Skowronski, e após a apresentação de contestação (ID 272292192), o d. Juízo proferiu a seguinte sentença: "REGINA HELENA SKOWRONSKI, qualificada nos autos, opõe embargos de terceiro à execução fiscal que move a União Federal em face de seu irmão, objetivando o reconhecimento da impenhorabilidade da fração ideal de seu imóvel, matrícula 93.703 do 1o Registro de Imóveis de Santo André, por ser o mesmo bem de família. Notificada, a União apresentou sua defesa, defendendo a inexistência de prova da condição de bem de família. É o relatório do essencial. DECIDO. Alega a parte que um dos bens penhorados é imóvel onde reside com sua genitora e sua irmã executada e, portanto, é impenhorável. De acordo com a lei no 8.009, de 29 de março de 1990, o imóvel único da família não pode ser penhorado. O art. 1o da Lei mencionada diz o seguinte: "O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.". E a penhora só poderá ocorrer nos casos previstos em lei, segundo estabelece o art. 3o da indigitada Lei: "A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: I-(Revogado pela Lei Complementar no 150, de 2015); II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III - pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida (Redação dada pela Lei no 13.144 de 2015); IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens." Compulsando os autos da execução fiscal respectiva, observo que na certidão ID 255852782 o auxiliar do juízo consignou o que segue: Certifico e dou fé que às 16h45 do dia 07 de junho do corrente ano, dirigi-me à Rua Dona Maria do Carmo, onde procedi a CONSTATAÇÃO dos imóveis nos 65, 67 e 79, estando os dois primeiros ocupados pela empresa FunWork Jalecos e Acessórios Ltda e o de no 79, prestando-se a residência de Regina Skowronski. Certifico mais, em 30 de junho do corrente, ter procedido à sua REAVALIAÇÃO conforme laudo que segue. Santo André, 05 de julho de 2022. Ainda que a parte não tenha trazido documentação suficiente para comprovar suas alegações, a constatação do Oficial de Justiça evidencia o caráter de único imóvel residencial a autorizar o pedido de levantamento da penhora. A Fazenda Nacional, por sua vez, aponta que houve a oferta do bem à penhora, a afastar a proteção legal. Sem razão porém, na medida em que não houve tal indicação. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os imóveis que servem de residência constituem bem de família e são, por isso, impenhoráveis, mesmo quando feita a constrição por indicação dos próprios devedores. Em sendo essa a hipótese dos autos, acolho a pretensão inicial. Pelo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, extinguindo o feito com base no artigo 487, inc. I, do CPC, para determinar o levantamento da penhora em relação ao imóvel matrícula 93.073 do 1o Registro de Imóveis de Santo André. Condeno a Fazenda Nacional ao pagamento de honorários, fixados em 10%bsobre o valor da fração do imóvel penhorado. Custas ex lege. Pois bem. Os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil preceituam que "não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida" e "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". Os dispositivos transcritos consagram o princípio da vedação à decisão surpresa, que exsurge como um desdobramento do princípio previsto no artigo 5o, LV da Constituição Federal, visando a garantir o contraditório efetivo, em que as partes tenham oportunidade de participar ativamente do processo e de influenciar no resultado da demanda. Sobre o princípio da vedação à decisão surpresa, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que "não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação" (REsp n. 1.755.266/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 20/11/2018). Não verifico a ocorrência de violação ao contraditório, tendo em vista que houve a apresentação de contestação no presente feito e a certidão do oficial de justiça referida na sentença (ID 255852782, na execução) foi produzida nos autos da execução fiscal no 5003109-37.2018.4.03.6126, aos quais os presentes embargos de terceiro tramitam por dependência direta, sendo inegável a vinculação entre os feitos. Ademais, consoante apontado pela própria sentença e reiterado nas contrarrazões, a diligência foi realizada a requerimento da própria União (ID 242881291, na execução). Portanto, não verifico qualquer nulidade, já que a Fazenda não apenas teve ciência da produção da prova, como foi a responsável por seu requerimento. O argumento de que diferentes procuradorias atuam nos dois feitos não é suficiente para infirmar a regularidade processual, já que meras divisões internas do órgão não podem valer contra terceiros e é ônus institucional da parte coordenar suas manifestações entre os feitos vinculados. Assim, considero válido o reconhecimento do bem de família com base em certidão do Oficial de Justiça que comprovou que a ora embargante reside no imóvel. No mais, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC, a atribuição da responsabilidade, para fins de condenação aos ônus de sucumbência, deve pautar-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, segundo os quais a parte que der causa à instauração da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes. Sobre o afastamento da condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios, cumpre registrar que a atual redação do inciso I do § 1o do art. 19 da Lei n. 10.522/2002, conferida pela Lei n. 12.844/2013, autoriza a isenção quando o ente fazendário, após a citação para apresentar resposta, reconhece, na primeira oportunidade, a procedência do pedido, desde que a matéria se enquadre nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei n. 10.522/2002, in verbis: Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) I - matérias de que trata o art. 18; II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) II - tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) III - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013) IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) IV - tema sobre o qual exista súmula ou parecer do Advogado-Geral da União que conclua no mesmo sentido do pleito do particular; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) V - tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso e tenha tido sua execução suspensa por resolução do Senado Federal, ou tema sobre o qual exista enunciado de súmula vinculante ou que tenha sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sentido desfavorável à Fazenda Nacional em sede de controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019) b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional; e (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019) VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que trata o art. 18-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários; ou (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) II - manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da decisão judicial. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) Importante assinalar que não compartilho do entendimento no sentido de que a Fazenda está exonerada do pagamento de honorários advocatícios sempre que reconhecer de pronto a procedência do pedido formulado em exceção de pré-executividade, embargos à execução fiscal, ou por meio de simples petição incidental, quando a questão envolver as matérias elencadas no art. 18 ou se enquadrar em qualquer dos incisos do art. 19 da Lei 10.522/2002. Adotando-se o critério teleológico de interpretação, é possível concluir que a finalidade do inciso I do § 1o do art. 19 da Lei n. 10.522/2002, com a redação conferida pela Lei n. 12.844/2013, é evitar a litigiosidade desnecessária contra o Fisco, quando este, provável ou certamente, não se oporia à pretensão do autor. Por isso, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, o referido dispositivo legal cuida de isentar a Fazenda Pública de arcar injustamente com honorários advocatícios. Porém, a citada norma certamente não visa ao locupletamento da Fazenda Pública naqueles casos em que o equívoco processual foi dela. Se ela obrigou a parte adversa a se defender, contratando advogado, para depois reconhecer que a iniciativa processual foi errônea, deve arcar com o seu erro, até mesmo em respeito aos princípios da moralidade administrativa e da eficiência (art. 37 da CF). Ademais, esta solução atende ao princípio da "causalidade da demanda". Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1452840/SP, fixou no Tema no 872/STJ a seguinte tese jurídica: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando[1]se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. Passo à análise da questão relativa aos honorários. Na hipótese em tela, a União alega ter apresentado contestação nos presentes autos em 27/04/2022 porque não havia provas acerca da existência do bem de família no momento em que esta foi apresentada, já que a certidão do Oficial de Justiça em que se fundamentou a r. sentença é datada de 07/06/2022. Contudo, observo que a exequente tinha ciência de que se tratava de bem de família, no qual residiria a devedora, sua irmã e sua mãe, pelo menos desde 28/04/2021, quando foi intimada da penhora do imóvel, já que restou certificado pelo Oficial de Justiça que ali residia Alessandra Skowronski, irmã da embargante Regina Skowronski. Nessa senda, com base no princípio da causalidade, é regular a condenação da exequente ao pagamento de verba honorária, pois esta deu causa à propositura do presente processo, tendo obrigado a ora embargante a contratar advogado para se defender. Mantenho a verba honorária em 10% sobre o valor da fração do imóvel penhorado. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em 10% sobre o montante fixado em primeiro grau de jurisdição, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal. Ante o exposto, nego provimento ao recurso”.

No presente agravo, a recorrente limita-se a revelar seu inconformismo com a tese utilizado no julgamento do feito, sem demonstrar a devida distinção (distinguishing) ou equívoco na sua aplicação ao caso dos autos, apenas reiterando alegações já rejeitadas.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL VINCULADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto pela União Federal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu embargos de terceiro para reconhecer a impenhorabilidade da fração ideal de 20% do imóvel matriculado sob no 93.073 do 1o Registro de Imóveis de Santo André/SP, por se tratar de bem de família, determinando o levantamento da penhora. A União foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da fração do imóvel penhorado. A agravante sustenta nulidade da sentença por decisão surpresa, ao fundamento de que o reconhecimento do bem de família baseou-se em certidão de constatação produzida nos autos da execução fiscal sem observância do contraditório, bem como requer a exclusão da condenação em honorários com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e ocorrência de decisão surpresa em razão da utilização, nos embargos de terceiro, de certidão de constatação produzida nos autos da execução fiscal; e (ii) estabelecer se é devida a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O agravo interno constitui recurso destinado a submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática do relator, proferida com fundamento no art. 932 do CPC, em observância ao princípio da colegialidade.

- Não há decisão surpresa quando o magistrado decide com base em elementos constantes dos autos e relacionados ao substrato fático da causa, aplicando o direito pertinente ao caso concreto, ainda que não invocado pelas partes, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

- A certidão do Oficial de Justiça utilizada como fundamento para reconhecer o caráter residencial do imóvel foi produzida nos autos da execução fiscal à qual os embargos de terceiro estão diretamente vinculados, inexistindo irregularidade em sua utilização como elemento probatório.

- A própria União requereu a diligência que resultou na certidão de constatação, o que afasta alegação de ausência de ciência ou de violação ao contraditório.

- A circunstância de diferentes procuradorias atuarem nos feitos não descaracteriza a regularidade processual, pois divisões internas da Administração não podem ser opostas à parte adversa, cabendo ao próprio órgão coordenar sua atuação institucional.

- A certidão do Oficial de Justiça comprova que o imóvel é utilizado como residência da embargante, circunstância suficiente para caracterizar o bem de família e justificar o levantamento da penhora, nos termos da Lei no 8.009/1990.

- A condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios observa o princípio da causalidade, pois a exequente deu causa à propositura dos embargos de terceiro ao manter a constrição judicial sobre bem utilizado como residência familiar.

- A isenção prevista no art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002 não se aplica quando a atuação da Fazenda Pública impõe à parte adversa a necessidade de defesa judicial, sob pena de violação aos princípios da boa-fé, da moralidade administrativa e da eficiência.

- O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 872, estabelece que, em embargos de terceiro acolhidos para desconstituir constrição judicial, os honorários devem ser fixados com base no princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão